Tribunal: TCU
Processo: 011.183/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7532/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.183/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Biancardi Saltoris (XXX.321.117-XX); Daniel Alves Barroso (XXX.509.337-XX); Diego Silveira Lima (XXX.833.966-XX); Edson Bonfim dos Santos (XXX.379.717-XX); Elen Rose Pereira Reis (XXX.611.827-XX); Elionoura Alves Brasil (XXX.168.857-XX); Elza Maria Goncalves (XXX.362.557-XX); Erika Fernandes Duarte (XXX.624.907-XX); Fabiana Ferreira Germano Moreira da Silva (XXX.267.297-XX); Flavia Maria Alves Costa da Silva (XXX.737.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.